Tribunal: TJES
Processo: 5005076-93.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005076-93.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. EXISTÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE.

1. Há litispendência entre a ação anulatória e os embargos à execução quando identificada identidade de partes, causa de pedir e pedido, independente da data da propositura da ação autônoma. Art. 337, §3º e art. 485, V, do CPC. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005076-93.2021.8.08.0030

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : MUNICIPIO DE LINHARES

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

A controvérsia consiste em aferir a (in) existência de litispendência entre os presentes Embargos à Execução manejados pelo DER/ES e a Ação Anulatória nº 0003205-84.2019.8.08.0030, proposta pela autarquia em momento anterior.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu o pressuposto processual negativo, extinguindo os Embargos com base no art. 485, V, do CPC.

Pois bem.

Dispõe o art. 337, §3º, do CPC, que:
“
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.”

Sobre o tema tratado nos autos, a jurisprudência do C. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que há litispendência entre a ação anulatória e os embargos à execução quando identificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido, independente da data da propositura da ação autônoma. Vejam, ilustrativamente, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução, objetivando a nulidade da CDA com a cobrança de multa decorrente de auto de infração. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II -
A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, está configurada a litispendência da ação anulatória com os embargos à execução.
No mesmo sentido, destacam-se: REsp n. 1.616.467/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022; AgInt no AgInt no AREsp 1.041.483/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.829.331/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. NATUREZA IDÊNTICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.

I -
A ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução, ficando configurada a litispendência, quando presente identidade de partes, causa de pedir e pedido.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.217.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/8/2018; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.041.483/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; AgRg nos EREsp n. 1.156.545/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 4/10/2011.

II - A caracterização da referida litispendência ocorre independentemente da ação anulatória ter sido proposta antes ou depois da execução fiscal, tendo em vista a autonomia desta última em relação à demais ações (ação anulatória e embargos à execução).

III - Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.616.467/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Não ocorre inexistência de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, uma vez reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória proposta anteriormente.

2. "
A litispendência é causa de extinção do processo (art. 267, V, do CPC/1973), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser extintos"
(AgInt no AgInt no AREsp 1.041.483/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.217.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA 168/STJ.

1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência (art. 266, § 3º, do RISTJ) pelos quais se suscita suposto dissídio jurisprudencial acerca da espécie de relação processual existente entre ação ordinária e embargos à execução fiscal, se conexão ou litispendência.

2. "Não se conhece dos embargos de divergência quando os casos cotejados foram proferidos em juízos de cognição distintos" (AgRg nos EREsp 715.320/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 14/8/2008). No mesmo sentido: AgRg nos EREsp 419.405/ES, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe 11/12/2008; AgRg nos EREsp 791.013/SC, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJe 25/4/2008; EREsp 503.357/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 29/6/2007.

3. Na espécie, não há similitude fática entre os acórdãos comparados. O primeiro paradigma indicado não decidiu acerca da existência de conexão entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, mas sobre a ação ordinária e a própria execução; além disso, naquele julgado, a Turma não foi provocada a se manifestar sobre a possibilidade de litispendência entre as demandas, ante a análise, in concreto, da extensão da identidade entre elas existente. Já o segundo aresto apontado não conheceu do recurso especial, pois, dado o trânsito em julgado da sentença da ação anulatória, consignou:

"[...] irrelevante questionar no presente momento, no especial, o acerto ou desacerto da Corte de origem em entender conexas ou litispendentes a referida anulatória e a presente ação de embargos do devedor".

4. Ademais,
o acórdão embargado observou a mais recente orientação jurisprudencial das Turmas de Direito Público sobre o tema, qual seja, de que
entre ação anulatória e embargos à execução pode ocorrer litispendência, se identificada a tríplice identidade
de que trata o art. 301, § 2º, do CPC. Precedentes: REsp 1.040.781/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/3/2009; REsp 899.979/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/10/2008. Incide, portanto, a Súmula 168/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EREsp n. 1.156.545/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 4/10/2011.)

No caso em julgamento, tanto os presentes Embargos à Execução quanto a Ação Anulatória nº 0003205-84.2019.8.08.0030, manejados pelo DER/ES em face do Município de Linhares, visam à desconstituição dos Autos de Infração nº 010/2015 e nº 048/2015, o que denota a tríplice identidade e a repetição de demandas.

Logo, permanece irretocável a r. sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu os Embargos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo de origem em mais 1% (um por cento), considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal e o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)